Tribunal: TJDFT
Processo: 0741367-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI No 11.340/2006. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO À INTEGRIDADE DA MULHER. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I – Caso em exame
1. Trata-se de reclamação interposta contra decisão que revogou as medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do Reclamado.
II – Questões em discussão
2. Verificar a ocorrência de situação de risco à integridade física e psicológica da suposta vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ensejar o restabelecimento das medidas protetivas de urgência.
III – Razões de decidir
3. Admite-se reclamação criminal contra ato jurisdicional quanto a erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. 3.1. Esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria.
4. Não demonstrada a situação de risco concreto e iminente à integridade física, psíquica, sexual ou patrimonial da reclamante, mantém-se a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência.
IV – Dispositivo
5. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2016736, Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 03/07/2025; TJDFT, Acórdão no 2015372, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 26/06/2025.